Tribunal: TJES
Processo: 5002508-75.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002508-75.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LOUISE CARLA DONADIO FEREGUETTE
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002508-75.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO: LOUISE CARLA DONADIO FEREGUETTE

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, TELEFONICA BRASIL S/A interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a requerida a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES”.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se
a falha na prestação do serviço, ensejadora de danos indenizáveis, referente ao(à) suspensão indevida de parte dos serviços telefônicos (não recebimento de chamadas) e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial; QUE é incabível indenização por danos morais.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do dano moral decorrente do ato ilícito.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Desde já registro que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois está presente, de um lado, o fornecedor de serviços/produtos, visando a obtenção de lucro e, do outro, o consumidor aplicando-se, de consequência, o Código de Defesa do Consumidor. Entendo que assiste razão à parte autora. Observando a documentação colacionada aos autos verifico ser a autora titular da linha telefônica nº (27) 99984-9188, contudo, inesperadamente seu terminal telefônico passou a não mais receber chamadas, embora efetue ligações normalmente, o que se encontra comprovado no vídeo anexado ao ID nº 2953302. A requerente colaciona aos autos diversos protocolos de atendimento em que questiona o ocorrido, quais sejam: 20195100012001, 20196140111166, 20196290008417, 20196290126021, 20196291817015, 20196311888452, 20196331884123, 20196331999854, 20196357457419 e 20196400007021, sem qualquer retorno pela demandada. Estamos diante de típica relação de consumo, não se mostrando razoável exigir da autora que mantenha a transcrição ou o áudio dos referidos atendimentos. No caso em tela, a requerente fez questão de juntar aos autos todos os protocolos de atendimento junto à requerida, todavia a mesma permaneceu inerte e em momento algum refutou os fatos alegados, sequer apresentou prova em contrário. Aliás, em casos semelhantes aplica-se a penalidade constante no art. 400, NCPC, que assim prescreve: “Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398”. Além disso, a contestação apresentada pela demandada foi bastante genérica, sem impugnar especificamente os fatos narrados na inicial. Ademais, veio desacompanhada de qualquer documento que pudesse elidir o pleito autoral. A teor do art. 341 do NCPC, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados pelo réu, desde que não se enquadre nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III. No caso em tela não estamos diante de nenhuma hipótese que abarca exceção. Desta feita, reputo caracterizada a falha na prestação dos serviços pela requerida, devendo ser confirmada a tutela antecipada que determinou o imediato desbloqueio da linha telefônica nº (27) 99984-9188. Quanto aos danos morais, a falha na prestação dos serviços pela impossibilidade de utilização da linha móvel por prolongado período (superior a 02 meses), até o deferimento da tutela, dá ensejo à indenização pretendida, quiçá quando a autora buscou solução administrativa”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)